Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ACORDO HOMOLOGADO COM A EMPRESA AÉREA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA A AGÊNCIA DE TURISMO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA PARA O CODEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 47720789) defere-se a gratuidade de justiça pleiteada
2. Trata-se de recurso (ID 47248554) interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Nas razões recursais, afirma que o acordo homologado com a TAM LINHAS AÉREAS S.A não desonera a ré das obrigações a que deve ser condenada, danos materiais e morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que, homologado acordo realizado com a empresa TAM LINHAS AEREAS S/A, a pretensão deduzida pela autora, em relação à presente ré foi atingida e inexiste direito indenizatório remanescente.
6. Ao contrário do que argumenta a recorrente, a solidariedade entre as rés desponta inclusive nos pedidos formulados, o que atrai a incidência do art. 844, §3o, segundo o qual a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação ao codevedor.
7. Com efeito, o pedido de reparação de danos morais foi pleiteado em face dos fornecedores que a parte recorrida entendeu responsáveis, de modo que, realizando acordo com um deles, a obrigação extingue-se para os demais, não havendo que se falar em prosseguimento do feito quanto à reparação por danos materiais e morais somente contra um dos réus, sob pena de resultar em dupla reparação com fundamento em um mesmo fato gerador, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, diante da proibição de enriquecimento ilícito.
8. Embora haja interesse da recorrente no prosseguimento do feito contra MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA para obtenção da reparação por danos materiais e morais, a solidariedade em tese existente entre as rés e a transação com um dos devedores resulta na extinção da obrigação com relação aos codevedores.
9. Demais disso, ressalte-se que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao entendimento de que as agências de viagens apenas respondem solidariamente quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens. Por outro lado, quando referidas agências realizam apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte (REsp 1926485/SP).
10. Dessa forma, não há responsabilidade da intermediadora pelo efetivo cumprimento do contrato de prestação de transporte aéreo e danos dele decorrentes, pois trata-se ação que busca a reparação extrapatrimonial decorrente de percalços para obtenção do reembolso, falha de serviço atribuível tão somente à companhia aérea, de modo que a improcedência do pedido se impõe.
11. Pelas razões expostas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.